Tribunal: TJES
Processo: 0000400-34.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000400-34.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FELIPE SANTOS DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000400-34.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FELIPE SANTOS DE OLIVEIRA
Advogados do(a) APELADO: BRUNO FERNANDES VIEIRA - ES40174, RUI EDSIOMAR ALVES DE SOUZA - ES26412

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - MINISTÉRIO PÚBLICO – ROUBO TENTADO - FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a fixação de valor mínimo de indenizaç1ao para reparação dos danos morais e materiais causados à vítima, o Ministério Público deve formular pedido expresso, além de indicar o montante pretendido e deve ser realizada instrução específica. No presente caso, apesar de formulado o pedido, não houve indicação do valor pretendido, sendo impossível o exercício pelo réu, do contraditório e da ampla defesa
.
2. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, insurgindo-se em face da r. sentença (ID. 12566276) que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando FELIPE SANTOS DE OLIVEIRA como incurso nas sanções previstas no artigo 157,
caput
c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 14 da Lei nº 10.826/03, rejeitando, porém, o pedido de fixação de indenização à reparação pelos danos causados à vítima, por ausência de dilação probatória.

O Ministério Público Estadual pugna pela reforma do
decisum
, posto que não há necessidade de instrução probatória específica, para apuração do valor mínimo a título de indenização por danos causados à vítima, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (ID. 12566389).

Contrarrazões defensivas (ID. 12566393) pleiteando o improvimento do apelo.

Parecer ministerial (ID. 12682138), da lavra da 5ª Procuradoria de Justiça Especial Dra Carla Stein, requerendo o provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000400-34.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FELIPE SANTOS DE OLIVEIRA
Advogados do(a) APELADO: BRUNO FERNANDES VIEIRA - ES40174, RUI EDSIOMAR ALVES DE SOUZA - ES26412

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia (ID. 12566250):

“[...] no dia 09 de agosto de 2024, por volta das 13h37min, bairro Centro, nesta cidade, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, mediante grave ameaça, tentou subtrair um celular pertencente a vítima Henan Cesana. Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, os policiais militares foram acionados para averiguação de uma ocorrência de tentativa de roubo em via pública, com emprego de arma de fogo e ao chegarem ao local, o denunciado havia sido contido por populares, de modo que apresentava ferimentos leves pelo corpo e na cabeça. Ato contínuo, a vítima relatou que foi abordado pelo denunciado, que na ocasião estava em uma bicicleta, de modo que sacou uma arma de fogo e exigiu que lhe entregasse o celular, instante em que João Vitor Maques Cesana, filho da vítima, percebeu que se tratava de simulacro de pistola. Em seguida, o filho da vítima reagiu a ameaça, tendo o apoio de populares que agrediram o denunciado, tendo este sido amparado por uma moradora até a chegada dos policiais. Durante a abordagem pessoal do denunciado, foram encontrados cinco cartões, pertencentes a Miclecio Rodrigues Batista e as vítimas anteriores que tiveram o celular subtraído recuperaram os aparelhos no local. Durante a abordagem, foi encontrada também no interior da mochila do denunciado uma munição de uso permitido, em desacordo com a regulamentação legal. Ademais, em seu interrogatório o denunciado admitiu que tentou roubar o aparelho celular da vítima, mas foi impedido por populares. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito encontram-se, portanto, evidenciados nos autos pelo Boletins Unificados nº 55347272 de fls. 07/11 (ID 48477520); pelos Termos de Declarações de fls. 12/16 (ID 48477520); pelo Auto de Apreensão de fls. 21/22 (ID 48477520) e pelo Relatório Final de fls. 36/42 (ID 48477520). Ante o exposto, encontra-se o denunciado FELIPE SANTOS DE OLIVEIRA incurso no delito previsto no artigo 157, “Caput”, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, e artigo 14 da Lei 10.826/03, razão pela qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se o denunciado para apresentar resposta e ouvindo oportunamente as pessoas abaixo arroladas, para que ao final seja o denunciado condenado nas respectivas penas cominadas ao delito acima mencionado [...]

3) Seja fixado valor mínimo para a reparação dos danos causados à vítima pela infração, tanto materiais como morais (STF Resp. nº 1585.684), a serem certificadas em instrução criminal, nos moldes do artigo 387, IV, do CP. [...]
”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, a r. sentença
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando FELIPE SANTOS DE OLIVEIRA como incurso nas sanções previstas no artigo 157,
caput
c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 14 da Lei nº 10.826/03, rejeitando, porém, o pedido de fixação de indenização à reparação pelos danos causados à vítima, por ausência de dilação probatória.

O Ministério Público almeja a reforma do
decisum
, posto que não há necessidade de instrução probatória específica, para apuração do valor mínimo a título de indenização por danos causados à vítima, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Registra-se que os indícios de autoria e as provas de materialidade delitiva restaram cabalmente demonstradas pelo o Inquérito Policial, ID 48477520; Auto de prisão em flagrante delito, pág. 03, ID 48477520; Boletim Unificado nº 55347272, págs. 07/11, ID 48477520; Auto de apreensão, págs. 21/22, ID 48477520; Relatório Final, págs. 36/42, ID 48477520; Decisão convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva, págs. 54/56, ID 48477520; Auto de destruição, ID 48525240; Decisão recebendo denúncia em 22 de agosto de 2024, ID 49180475; bem como os depoimentos prestados, em sede policial e em juízo, inclusive a confissão do réu.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono
trecho da r. sentença (id. 12566276) proferida pelo douto magistrado
a quo
:

A vítima
HENAN CESANA
, em seu depoimento em Juízo, declarou:

INDAGADO PELO MP
: que estava ele e seu filho, sentados na calçada, quando de repente chegou esse rapaz, com a arma na mão; que em um primeiro momento, pensou que ele era amigo do seu filho; que o acusado pediu o celular e ele já ia passando o celular; que nesse momento, seu filho percebeu que ele estava armado; que até então não tinha percebido que o acusado estava armado; que seu filho disse que o acusado estava armado com uma réplica e foi para cima dele, para tirá-lo do local; que ao avançar contra ele, o acusado saiu correndo; que gritou “ladrão” e o povo em baixo cercou ele para prendê-lo; que na rua todos são unidos e ninguém quer ver o mal do outro; que seguraram o acusado até a polícia chegar; que ao se aproximar, o acusado apontou a arma, anunciou o assaltou e falou “passa o celular”; que não foi agredido fisicamente pelo acusado; que o acusado agrediu seu filho com uma coronhada na cabeça, chegando a sangrar na hora; que o acusado estava com uma mochila; que tinha uma outra réplica de arma de fogo dentro da mochila e mais três celulares que ele já tinha roubado; que não deu tempo do acusado pegar seu celular; que soube que os demais telefones também eram roubados pois as outras vítimas compareceram no local; que os celulares foram restituídos às vítimas; que após uma curta distância correndo, o acusado foi detido por populares; que nunca tinha visto o acusado antes; que na mochila do acusado também tinha uma munição de verdade, não se recordando o calibre; que não precisou de atendimento médico; que tem problemas depressivos; que começou a passar mal mas voltou para casa, para se acalmar; que seu filho não precisou de atendimento médico; que atualmente sente medo devido a situação vivenciada.
INDAGADO PELA DEFESA
: que quando a polícia chegou no local, conversou com os militares, mas não deu para conversar muito, pois tinha muitas pessoas; que foi para delegacia prestar depoimento; que ninguém agrediu o acusado; que quando avançaram contra ele, ele caiu e deve ter se machucado, mas ninguém bateu nele lá; que foram obrigados a irem para cima do acusado, pois ele estava com uma réplica de uma arma; que no primeiro momento não pensou que se tratava de um assalto; que quando foi entregar o celular, seu filho puxou sua mãe e avançou contra o acusado para poderem segurá-lo para a polícia prender; que achou que o acusado era amigo do seu filho pois ele tem uma barbearia e eles estavam ao lado do estabelecimento; que acreditou que seria um cliente; que quando o acusado percebeu que ele e o filho foram para cima dele, ele saiu correndo.

A testemunha PM
JORDAN

JOCIANE LIANDRO REZENO
, declarou em Juízo:

INDAGADO PELO MP
: que se recorda da ocorrência; que receberam um chamado informando que tinha alguém com arma de fogo e tinha tentado roubar um senhor; que quando chegaram no local, o acusado estava machucado; que acredita que a população agrediu ele; que o acusado disse que antes desse fato ele tinha conseguido roubar dois celulares de outras pessoas e, quando foi tentar roubar o Sr. Henan, ele percebeu que a arma que ele estava era um simulacro; que a vítima reagiu, a população se juntou e começou a agredir ele; que quando chegaram no local, o acusado estava com a vizinha que, não sabe se ela não concordava com as agressões, mas que tirou ele do meio e levou para a calçada da casa dela; que ele e outros moradores ficaram segurando o acusado e acionaram a polícia; que tinha uma bolsa do acusado com dois simulacros, uma munição de 380, se não se engana e tinha alguns cartões de uma vítima que foi roubada dias antes, onde o acusado levou a carteira dela e uma moto; que perguntou ao acusado o que os cartões estavam fazendo ali e ele respondeu que tinha pegado essa bolsa com uma pessoa, e essa outra pessoa havia roubado os cartões dessa vítima; que como todos perceberam que era um simulacro, as pessoas detiveram ele e acionaram a polícia; que os aparelhos que foram roubados anteriormente não foram apreendidos, pois antes da chegada da polícia, as vítimas foram até o local e pegaram os celulares de volta e quando chegaram no local eles já tinham ido embora, restando somente a vítima Henan; que não sabe se o acusado chegou a pegar o telefone da vítima Henan, mas quando chegou no local, Henan estava com seu celular em mãos; que não conhecia o acusado de outra abordagem policial; que a vítima relatou que ao reagir levou uma coronhada na cabeça, com o simulacro; que o acusado nada relatou quanto a munição, apenas relatou que já pegou a bolsa com tudo dentro.
INDAGADO PELA DEFESA:
que o acusado não ofereceu resistência à prisão; que quando chegou no local os materiais estavam perto do acusado, ele estava sentado na calçada, com uma senhora e mais três pessoas ali perto, para ele não fugir, só esperando a chegada da polícia; que não sabe dizer se o próprio acusado guardou o simulacro na mochila enquanto tentava fugir.

Ouvida em Juízo, a testemunha
PM NESTOR OLIVEIRA BERNARDINO
, relatou:

INDAGADO PELO MP
: que se recorda um pouco da ocorrência; que se recorda que o acusado tinha tentado assaltar um senhor, no Centro e foi contido por populares; que acredita que o senhor estava ferido, pois foi atingido por uma coronhada; que se não se engana o acusado estava com mais um simulacro na mochila; que tinha mais alguns celulares que ele tentou pegar de mais gente, mas não se recorda; que quando chegaram o acusado estava contido por populares e uma mulher estava protegendo ele; que quando a polícia chegou, a multidão se dispersou e ele foi levado; que não se recorda onde estava a mochila; mas se recorda que tinha uma mochila e que era do acusado; que um simulacro estava dentro da mochila; que o outro simulacro estava sob a posse dele, mas teria que ler a ocorrência para se lembrar; que não se recorda onde estava a munição de arma de fogo, mas se recorda que foi apreendida a munição; que o acusado foi pego em flagrante; que não se recorda se o acusado assumiu a tentativa de roubo; que não se recorda se o acusado falou a respeito da munição; que não conhecia o acusado de outras ocorrências; que pelo pouco que se recorda, o acusado agrediu a vítima por ela se recusar a entregar o pertence; que a vítima é um senhor de idade; que se recorda que teve que levar a vítima até o hospital, pois ele ficou muito mal, a pressão subiu em razão dessa situação.
DADA A PALAVRA A DEFESA:
nada perguntou.

Por sua vez, a testemunha
JOÃO VITOR MARQUES CESANA
, em seu depoimento em Juízo, informou:

INDAGADO PELO MP
: que estava sentado em frente a sua barbearia, fumando cigarro; que seu pai sentou na calçada com ele, um pouco mais a frente e a moto estava por trás; que o rapaz chegou por trás da moto e anunciou o assalto; que seu pai já estava até entregando o celular para ele; que o acusado sacou uma réplica da cintura; que percebeu que não era uma arma verdadeira; que quando o acusado puxou/engatilhou, percebeu pelo barulho dela que não era uma arma de verdade; que foi para cima d o acusado e ele deferiu-lhe uma coronhada na cabeça; que continuou avançando contra o acusado e ele foi caindo, tropeçou na bicicleta, saiu correndo para baixo; que gritaram “pega ladrão” e o pessoal em baixo cercou ele; que quando seu pai fez que ia entregar o celular, ele reagiu; que o acusado chegou de bicicleta; que o acusado tropeçou na própria bicicleta; que o acusado já tinha pegado três celulares, que estavam dentro da bolsa; que o acusado estava em poder de uma bolsa; que já tinha outro rapaz vindo atrás do acusado, por conta de outro aparelho que ele tinha pegado no Centro; que na bolsa do acusado tinham três aparelhos celulares, outra réplica e munição de 380; que quando o acusado foi detido por populares, as vítimas recuperaram seus celulares; que guardou uma dos aparelhos roubados em sua barbearia e o dono buscou posteriormente; que nunca tinha visto o acusado; que ficou com um corte devido a coronhada; que não precisou de pontos; que não precisou de atendimento médico; que os fatos não trouxeram consequências psicológicas ou traumas para ele.
INDAGADO PELA DEFESA:
que o acusado deu a coronhada quando o depoente foi para cima dele; que como o acusado estava com um objeto na mão, ele estava em vantagem, até porque, no primeiro momento, seu pai não reagiu, somente ele; que quando percebeu que a arma não era verdadeira, sentiu condições de ir para cima sem medo de se machucar.

A informante
BENEDITA JOSÉ DOMINGUES
, ao ser ouvida em Juízo, declarou:

INDAGADA PELA DEFESA
: que Felipe foi criado junto a ele, como seu neto; que ele é uma pessoa que tudo que pedia para que ele fizesse, ele fazia, se fosse para comprar, ele comprava; que quando a mãe dele saía, ele comia na sua casa, com eles; que antes só tinha coisas boas para falar sobre ele; que nunca o viu se envolver com criminosos ou a conduta dele sendo criminosa; que a vida toda dele era escola, casa e ficar com o seu cavalo; que ele mexia com cavalos.
DADA A PALAVRA AO MP:
nada perguntou.

Por outro lado, o acusado
FELIPE SANTOS DE OLIVEIRA
, em seu interrogatório em Juízo, alegou:

INTERROGADO PELO MAGISTRADO:
que estava precisando fazer um dinheiro; que pegou a mochila emprestada, a qual estava com o simulacro dentro; que foi até o Centro de São Mateus, tentar fazer o assalto; que ao tentar fazer o assalto, puxou e falou: “perdeu, passa o celular”; que a vítima bateu o olho, reconheceu que era um simulacro e reagiu; que quando a vítima reagiu e lhe deu uma porrada; que reagiu também e deu-lhe uma coronhada; que tentou correr, mas os moradores o seguraram e começaram a agredi-lo; que não estava com simulacro de arma de fogo; que não proferiu ameaça contra a vítima; que as agressões partiram do filho da vítima; que os dois estavam sentados na calçada e o filho dele já viu que era um simulacro, que era fajuta, foi a hora que ele reagiu; que estava com o simulacro; que não levou nada da vítima.
INTERROGADO PELO MP
: que estava na posse de uma mochila; que não tinha ciência do que estava na mochila, foi saber somente quando entregou para a polícia; que estavam os cartões e a munição; que pegou a mochila emprestada com uma pessoa; que pegou a mochila emprestada para colocar os objetos que conseguisse pegar na rua, no assalto; que não pode falar com quem pegou a mochila emprestada; que o simulacro conseguiu comprando através do mercado livre; que comprou o simulacro por R$ 400,00 (quatrocentos reais); que comprou já usado, pois estava precisando fazer dinheiro; que pagou os R$ 400,00 (quatrocentos reais) e depois vendeu ela, mas depois precisou e pegou emprestado com a pessoa para quem vendeu; que na mochila não tinha nenhum celular, somente os cartões e a munição; que ficou sabendo da existência dos objetos após a chegada da polícia; que ouviu a policial falando que tinha celular; que somente os moradores o agrediram lá na hora; que já trabalhou; que sua família estava passando por um aperto, passando necessidade, descobriu que sua namorada estava grávida e entrou em desespero; que ficou preocupado também pois sua mãe estava tentando tratamento e aí deu na cabeça de fazer isso.
INTERROGADO PELA DEFESA:
que usou um simulacro pois era menos ameaça para a sociedade, menos perigo; que não queria ferir ninguém, a não ser fazer um dinheiro que estava precisando; que não sabia se as munições funcionavam ou não no simulacro; que não sabia que havia munição dentro da mochila; que o celular motorola, moto g apreendido com a tela trincada é dele; que seu irmão consegue provar que o celular é seu; que tem nota fiscal da loja, que seu irmão deve ter conseguido; que não agrediu as vítimas, fora a coronhada; que foi agredido pela população; que comprou o simulacro pela internet e vendeu, mas quando precisou que fazer mais dinheiro, se lembrou e pediu emprestado para a pessoa a qual vendeu; que esse simulacro não parece uma arma de verdade, era fajuta, fácil de perceber que não era uma arma; que era fácil perceber que não era uma arma de fogo; que não sabe dizer como achou que teria êxito no assalto usando esse simulacro sendo fácil de perceber que não era uma arma de verdade.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que, em que pese ter sido formulado pelo de fixação de valor mínimo, não houve indicação, na denúncia, do montante pretendido, nem houve instrução específica a respeito de tal pedido o que, de acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça se mostra inviável o acolhimento da pretensão. Vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE ROUBO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À VÍTIMA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR. AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial, afastando a condenação fixada a título de reparação por danos morais à vítima.

2. O réu foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa, como incurso no artigo 157,
caput
, do Código Penal, além do pagamento de indenização à vítima.

3. A Segunda Seção Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação.

II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de indenização por danos morais, sem a indicação do valor pretendido na denúncia, viola o princípio do contraditório e impossibilita a fixação da reparação requerida.

III. Razões de decidir5. A Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que a presunção do dano moral
in re ipsa
dispensa a instrução específica sobre o dano, mas exige a formulação do pedido na denúncia com a indicação do montante pretendido.

6. A ausência de indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o sistema acusatório.

7. No caso concreto, embora tenha havido pedido de indenização expresso na denúncia, não se observa a indicação do valor mínimo necessário, inviabilizando a fixação da indenização.

IV. Dispositivo e tese8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A presunção do dano moral
in re ipsa
dispensa a instrução específica, mas exige a formulação do pedido na denúncia com a indicação do montante pretendido. 2. A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia inviabiliza a fixação de indenização por danos morais".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 08.11.2023;

STJ, AgRg no REsp 2.089.673/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30.11.2023.

(AgRg no REsp n. 2.174.695/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025).

Assim, em que pese o órgão ministerial ter formulado pedido de fixação de danos morais e materiais na inicial acusatória, este, de forma inequívoca, deixou de estabelecer o montante indenizatório.

Portanto, não se faz possível o acolhimento da pretensão ministerial, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado primevo ser mantida incólume.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)